Tribunal: STF
Processo: ARE 1420537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. EMPREGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO OFENSA AO ART. 37, XVI, C DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, em que a Autora objetiva a sua manutenção “no emprego público de MÉDICA/MAMOGRAFIA, em regime de trabalho de 24 horas semanais, para o qual foi aprovada e classificada (EDITAL 283/2019, de 04/07/2019), por meio do concurso público regido pelo Edital nº 02/2018 - EBSERH, enquanto compatível a jornada de trabalho entre este e o emprego público que exerce no HUPE, onde atualmente cumpre 24 horas semanais.”



    2. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de que a Recorrida acumule dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, firmando dois vínculos contratuais distintos com a mesma empresa pública.



    3. Após ser convocada para habilitação em processo de contratação para a vaga de MédicaMamografia, com lotação no Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, referente ao Concurso Público realizado pela EBSERH, Edital nº 02/2018, a Apelada foi impossibilitada de continuar o processo de contratação por contrariar os requisitos previstos no item 3 da regra editalícia.



    4. Destaco que a regra geral prevista na Constituição Federal (art. 37, XVI) é da vedação de acumulação remunerada de cargos públicos, de forma que a alínea “c” prevê uma exceção ("a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas").



    5. A possibilidade de acúmulo de cargos ou empregos de profissionais de saúde não é uma obrigatoriedade, sendo que cabe à Administração Pública, com base na discricionariedade e nos critérios de conveniência e oportunidade, optar por autorizar ou não a dita acumulação prevista na exceção.



    6. In casu, o próprio edital previu a possibilidade de acumulação de cargos públicos autorizados constitucionalmente (item 3.10), contudo, incluiu requisito diverso no item 3.11 para fins de acumulação: "não estar ocupando cargo na Rede EBSERH, na sede ou em quaisquer de suas filiais".



    7. A justificativa apresentada pela EBSERH sobre tal previsão editalícia, esclarece os motivos ensejadores da impossibilidade de acumulação, dentro da conveniência e oportunidade da Administração: "não se mostra adequada a assinatura de um novo contrato de trabalho, dado o desempenho de atividades idênticas em ambos os hospitais. Há, portanto, a possibilidade de reconhecimento, no âmbito da Justiça do Trabalho, bem como da fiscalização do trabalho, de unicidade contratual e, portanto, imposição de eventual passivo de horas extraordinárias, por exemplo. Isso sem se falar das complicações fáticas decorrentes da celebração de dois contratos, tais como nos casos de justa causa, gozo de férias, entre outros."



    8. Não há direito subjetivo da Apelada para acumular ambos os empregos públicos na Rede EBSERH, assim como inexiste ilegalidade no edital em comento, cuja regra restou justificada, e embasa a negativa da Administração Pública de continuar o processo de contratação da Apelada.



    9. Em que pese o não acolhimento da ilegitimidade passiva da UFF e da declaração de que a EBSERH equipara-se à Fazenda Pública, quanto ao mérito, as apelações merecem ser providas.



    10. Remessa Necessária e Apelações parcialmente providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente